Tribunal: TJBA
Processo: 8005920-96.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005920-96.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIC OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
MANUELA BARBOSA PIRES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL CONTRA ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA EXCEPCIONALMENTE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SUBSCRITO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. RELATOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELO AUTO DE APREENSÃO E PROVA FOTOGRÁFICA. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da imputação de prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. O apelante sustenta erro de valoração da prova, asseverando que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, são firmes e coerentes, corroborados pelo auto de apreensão, laudo de constatação e prova fotográfica, evidenciando que o recorrido foi flagrado na posse de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização.

3. A materialidade delitiva resta comprovada, em caráter excepcional, por laudo de constatação provisório, subscrito por perito criminal oficial, atestando resultado positivo para maconha e cocaína, aliado ao auto de exibição e apreensão e à prova testemunhal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.544.057/RJ) admite, em hipóteses excepcionais, a comprovação da materialidade por laudo provisório subscrito por perito criminal oficial com grau de certeza idêntico ao definitivo, como não caso dos autos.

4. Os depoimentos convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o contraditório e ampla defesa, confirmam a abordagem em local conhecido pelo comércio de drogas e a apreensão de 27,02 g (vinte e sete gramas e dois centigramas) de maconha, fracionada em 27 (vinte e sete) porções de tamanhos variados embaladas em plástico incolor, bem como 05,64g (cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, em forma de “pedra”, acondicionada em 13 (treze) microtubos de cor lilás, evidenciando a destinação mercantil do material. Prova idônea e suficiente para a condenação, não infirmada pela negativa do réu.

5. Reconhece-se a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Redução de 2/3 (dois terços) da pena.

6. Fixada a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, na primeira fase. Em seguida, ausente agravante e atenuante, não há alteração da reprimenda. Na terceira fase, ausente causa de aumento e presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzida em 2/3 (dois terços), fixa-se a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, regime inicial aberto. Substituída a pena reclusiva por restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005920-96.2024.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ERIC OLIVEIRA DA CRUZ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o recurso interposto pela defesa e conhecer e dar provimento a apelação ministerial, nos termos do voto condutor.

2